Tribunal: TJPA
Processo: 0801645-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801645-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

AGRAVADO: ALEX DE JESUS BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801645-94.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A,

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

AGRAVADO: ALEX DE JESUS BRAGA

ADVOGADO: RAFAEL MENEGON GONÇALVES - OAB/PA 18.777

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA ("ASTREINTES") - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1 –
A multa cominatória atrela-se a juízo de razoabilidade e não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. A ser de outro modo, o descumprimento da ordem judicial pelo executado poderia tornar-se mais interessante ao exequente, em função do montante esperado, do que o próprio cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, determinada pelo Judiciário. Tal situação, sem dúvida, atentaria à dignidade que se espera das partes na atuação processual.

2 – Necessária redução do valor da multa, de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, mostrando-se adequada ao seu propósito e proporcional ao conteúdo econômico da demanda
.

3- Recurso conhecido e Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A,
objetivando a reforma do decisum de id. 45809888 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis, que julgou improcedente a impugnação a execução, declarando como devido a quantia de R$ 50.000,00, nos autos de cumprimento de Sentença, processo nº 0002989-49.2019.8.14.0130, proposta por ALEX DE JESUS BRAGA.

Em breve histórico, nas razões de id. 8149582, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que o referido valor diz respeito a multa arbitrada, tornando-se extremamente excessiva, afastando-se diametralmente de sua natureza e caráter coercitivo e extrapolando a finalidade a que se destinava, qual seja, compelir a parte a realizar a rematrícula do agravado no curso de educação física.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 8249180, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 8802796, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, o descumprimento da medida liminar restou devidamente evidenciado nos autos, uma vez que a agravante foi devidamente intimada da ordem judicial, na data de 29 de maio de 2019, para providenciar a rematrícula do agravado no curso de graduação em educação física no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00 (id. 24250223 - Pág. 14 dos autos originários), porém, quedou-se inerte.

Consta ainda dos autos, petição da parte autora informando o descumprimento da ordem liminar na data de 26 de agosto de 2019 (id. 24250228 - Pág. 16 dos autos originários), bem como, pedido de majoração da multa imposta ante a recalcitrância da agravante, datado de 06 de julho de 2021 (id.

29174370 - Pág. 10 dos autos originários).

Por outro lado, ressalto que a decisão que arbitra 'astreintes' não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.” (STJ, AgRg no REsp 1491088/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).

Esse entendimento, a qual adoto nos julgamentos, tem sido amplamente aplicado pelo STJ (TEMA 706 do STJ).

Neste sentido o EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EAREsp nº. 650536:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida.
2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

Aind
a, em relação ao valor, a multa cominatória atrela-se a juízo de razoabilidade e não pode ser fonte de enriquecimento sem causa - A ser de outro modo, o descumprimento da ordem judicial pelo executado poderia tornar-se mais interessante ao exequente, em função do montante esperado, do que o próprio cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, determinada pelo Judiciário - Tal situação atentaria à dignidade que se espera das partes na atuação processual.

No caso em tela, embora a multa diária tenha sido fixada na sentença e atingido o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), verifico que o dispêndio mensal do requerente com a mensalidade escolar era de R$ 319,95, bem como também já houve condenação em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, além dos juros e correção monetária.

Deste modo, pode-se concluir que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) acaba por se tornar excessivo, implicando em verdadeiro enriquecimento sem causa da parte impugnada.

Neste sentido, houve um desvirtuamento do escopo das astreintes, já que o valor da multa não pode acarretar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, devendo serem observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Consoante o inciso I do § 1º do art. 537 do CPC: “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”.

Veja-se que o pedido da impugnada em relação aos danos extrapatrimoniais na ação que originou as astreintes (nº 0002989-49.2019.8.14.0130), foi no montante de R$ 19.960,00, tendo sido julgado e condenado a parte adversa ao pagamento de R$ 6.000,00, de modo que o valor apresentado no presente cumprimento de sentença, a título de astreintes, se mostra excessivo.

Partindo dessa premissa, caso fosse dado albergue à pretensão da parte agravada, ela alcançaria a monta de R$ 50.000,00, apenas em execução de multa, quantia extremamente superior ao valor da condenação.

Assim, induvidoso que o valor que atingiu a multa fixada mostra-se evidentemente excessivo e um verdadeiro enriquecimento sem causa. Assim, tenho como devida e necessária a redução do valor estipulado para a astreintes, eis que o atual valor atentar contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, que a parte agravante não tomou providencias junto ao juízo para mitigar seu prejuízo, pelo contrário, preferiu, de forma muito conveniente, “abandonar” o efeito por mais de 2 (dois) anos após o deferimento da astreintes, deixando que a multa alcançasse o patamar que alcançou para então cobrá-la.

Lembro, que as partes têm o dever de mitigar seus próprios prejuízos (
duty to mitigate the loss
), além disso, é corolário do processo civil o princípio da boa-fé processual, razão pela qual a inércia da agravante depõe contra seu pleito e demonstra que seu único objetivo é enriquecer sem causa.

Dessa forma, diante da necessidade do
quantum
se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, considerando-se o valor da obrigação; o conteúdo econômico da demanda; a importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento; a capacidade econômica das partes e a inércia da agravante em tentar mitigar seu dano, entendo ser adequada a redução da multa para a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de ser evitar o enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, no sentido de reduzir de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00 o valor da astreinte, com correção a partir desta data, nos termos da fundamentação.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/08/2022